Tribunal: STF
Processo: AI 849972
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Irredutibilidade de vencimentos. Reexame dos fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.